Tribunal: TJMT
Processo: 0000834-55.2013.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000834-55.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SUPERMERCADO SAO JOAO (VÍTIMA), EDUARDO REYNOUD DE MATOS - CPF: 053.366.161-76 (APELANTE), LEONIR DE SOUZA FERNANDES - CPF: 042.853.231-41 (APELANTE), EDUARDO REYNOUD DE MATOS - CPF: 053.366.161-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA –
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
POSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – ELEMENTOS INQUISITIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
– APELO PROVIDO.

Uma condenação penal não pode se basear exclusivamente na confissão do acusado, sobretudo extrajudicial e retratada em juízo, mormente quando inexistem provas judicializadas a comprovar a autoria do agente, impondo-se, pois, a sua absolvição em respeito ao princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

LEONIR DE SOUZA FERNANDES

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONIR DE SOUZA FERNANDES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.o
0000834-55.2013.8.11.0037
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, §4.o, inciso IV do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída por duas sanções restritivas de direitos
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, sem arbitramento do respectivo valor unitário
.

Nas razões recursais de ID
97077499, o apelante invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e
almeja a absolvição do crime que lhe foi atribuído
por anemia probatória
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, destacando a ausência de provas judiciais capazes de corroborar os elementos inquisitivos, notadamente porque subsiste sob o crivo do contraditório exclusivamente o seu interrogatório, no qual negou o cometimento do crime.

Em contrarrazões vistas do ID
97077505 ao
ID
97077507
, o Ministério Público defende o acerto da decisão guerreada e, ao final, pede o desprovimento da irresignação defensiva.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
97670955
pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, no
mês de maio de 2013
, nas dependências do ‘Supermercado São João’, situado na Comarca de Primavera do Leste-MT, o ora apelante
LEONIR DE SOUZA FERNANDES
, na companhia de
Eduardo Raynoud de Matos
,

subtraiu em proveito próprio

coisa alheia móvel, consistente em um aparelho de televisão, avaliado em R$ 2.499,00, pertencente à vítima
Jorge Moreira de Oliveira
, proprietário do empreendimento comercial.

Ressai da exordial acusatória que a dupla ingressou no depósito do estabelecimento e, aproveitando-se da ausência do funcionário responsável pelo setor, subtraiu o eletroeletrônico, valendo-se da porta dos fundos para se evadir.

Supervenientemente, o gerente do local percebeu o desaparecimento de duas televisões e, ato contínuo, informou às autoridades policiais que uma delas se encontrava na residência do codenunciado
Eduardo Raynoud de Matos
, onde o bem foi apreendido e restituído ao proprietário.

Por esse fato,
LEONIR DE SOUZA FERNANDES
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime previsto no art. 155, §4.o, inciso IV [mediante concurso de duas ou mais pessoas] do Código Penal, contexto este em que ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Ao que se depreende dos autos, a
materialidade do crime
ressaiu devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 97073508 - Pág. 4); do auto de avaliação (ID 97073509 - Pág. 2); do termo de entrega (ID 97073509 - Pág. 5); e do relatório policial (ID 97073509 - Pág. 11).

No que refere à
autoria delitiva
, dessume-se que
LEONIR DE SOUZA FERNANDES
confessou extrajudicialmente
o cometimento do crime patrimonial, registrando que se aproveitou da ausência do gerente do comércio para adentrar no depósito e subtrair o aparelho televisor. Empós, evadiu-se pela porta dos fundos, que se encontrava aberta (ID 97073508 - Pág. 9).

Na mesma toada discorreu o corréu
EDUARDO RAYNOUD DE MATOS

à autoridade policial (ID 97073508 - Pág. 7); subsistindo, outrossim, relatos extrajudiciais da testemunha
JORGE MOREIRA DE OLIVEIRA
, gerente do ‘Supermercado São João’, no sentido de que sobrevieram conversas no interior do estabelecimento apontando os responsáveis pela subtração do aparelho de televisão, sucedidas da confissão do ora recorrente e da atribuição da coautoria ao também funcionário
Eduardo Raynoud de Matos
, o que o motivou a acionar a Polícia Militar e recuperar a
res furtiva
(ID 97073509 - Pág. 3).

Malgrado os elementos inquisitivos sejam esclarecedores e coesos, vislumbra-se que,
sob o crivo do contraditório
, apenas o ora recorrente fora inquirido, oportunidade na qual negou o cometimento do crime, trazendo à baila a narrativa de que recusou o convite do corréu
Eduardo Raynoud de Matos
para subtraírem o aparelho televisor existente no depósito, nada obstante, dois dias após a recusa, acabou anuindo com o pedido de auxílio para transportar a TV até a residência do corréu, forte na crença de que o colega de trabalho a havia adquirido com o proprietário do estabelecimento comercial, por se tratar de brinde de sorteio cujo premiado não o resgatara (Relatório de Mídias de ID
97077513 - Pág. 2)

Nesse contexto, tem-se que a confissão inquisitorial retratada em juízo não encontra repouso em outros elementos de prova validamente produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao contrário, a única prova judicial é a negativa de autoria sustentada pelo agente em seu interrogatório, a evidenciar que o douto magistrado singular, ao proferir édito condenatório, violou o quanto disposto no art. 155,
caput
do Código de Processo Penal.

Destarte,
a absolvição do ora recorrente é medida que se impõe
, pois, a teor da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
“(...) o artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe a condenação proferida com fundamento, exclusivo, em elementos informativos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa”
.
(AgRg no HC 569.004/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020) – Destaquei.

Em tempo, não passam despercebidos a expedição de carta precatória para oitiva do policial militar
LUIS OTÁVIO LEMES VIEIRA
(ID
97077483 e ID 97077487
),

tampouco o teor do seu depoimento, no qual corroborou as confissões extrajudiciais dos então denunciados, com acréscimo de que a televisão surrupiada encontrava-se na residência da namorada de um deles (ID
97077513 - Pág. 2)
.

Todavia, o retorno da missiva e a respectiva juntada aos autos
ocorreram posteriormente à prolação da sentença
, quando o ora recorrente já havia interposto o recurso e apresentado as respectivas razões (ID
97077499 - Pág. 1; ID 97077500), não havendo qualquer menção do Ministério Público quando do oferecimento das alegações finais acerca da necessidade de se aguardar a juntada da carta precatória. L
ogo, a teor do art. 222 do Código de Processo Penal, embora permitida a indexação da deprecata aos autos em qualquer tempo, sem que haja falar em nulidade; tal elemento não pode ser utilizado como prova a embasar a condenação, sob pena de indubitável supressão de instância e violação ao princípio da ampla defesa.

De mais a mais,
in casu
, a
res furtiva
não foi localizada em poder do ora recorrente, tampouco no interior da sua residência, mas sim na vivenda da sua ex-namorada e também funcionária do ‘Supermercado São João’, contexto o qual impede presumir a sua autoria e inverter o ônus da prova em seu desfavor, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Em sendo assim, afigura-se acertada a tese recursal de fragilidade do acervo probatório, pelo que acolho
a pretensão defensiva a fim de
absolver
o recorrente da imputação da prática do crime que lhe foi atribuído, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LEONIR DE SOUZA FERNANDES
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.o
0000834-55.2013.8.11.0037
, para
ABSOLVÊ-LO
da imputação da prática do crime previsto no art. 155, §4.o, inciso IV do Código Penal, por
insuficiência probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021